Tribunal: CARF
Processo: 11020.723231/2016-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
AGROINDÚSTRIA. PRÁTICA DE OUTRAS ATIVIDADE AUTÔNOMAS. IRRELEVÂNCIA.
A contribuição substitutiva devida pela agroindústria à Previdência Social, incidente sobre a receita bruta de comercialização da produção, engloba também o valor oriundo da comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada ou não. A legislação é expressa ao determinar que a prática de atividades autônomas não influencia no regime de apuração das contribuições previdenciárias das agroindústrias. Ainda que a agroindústria explore, também, outra atividade econômica autônoma, a contribuição previdenciária incidirá sobre o valor da receita bruta dela decorrente.
AGROINDUSTRIA. ATIVIDADES. ENQUADRAMENTO.
Para o enquadramento na condição de Agroindústria, faz-se necessária a comprovação de se tratar de produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica é a industrialização de produção rural própria ou de produção própria e adquirida de terceiros.
Processos de lavagem, classificação e embalagem a que são submetidas as frutas produzidas e/ou adquiridas pela autuada não configuram industrialização, não podendo ser considerada agroindústria para fins de contribuição previdenciária.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
CONCOMITÂNCIA JUDICIAL. RENÚNCIA TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA. Súmula CARF no 1.
Não importa renúncia a instância administrativa a propositura de ação judicial com objeto distinto do administrativo, ainda mais quando a decisão futura tenha o condão de impactar apenas a base de cálculo do lançamento, razão pela qual mantém-se suspensa a execução do acórdão enquanto durar o litígio judicial.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.723231/2016-49
ACÓRDÃO
2102-003.612 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROSPE – Agro Industrial São Pedro de Vacaria Ltda
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
AGROINDÚSTRIA.
PRÁTICA
DE
OUTRAS
ATIVIDADE
AUTÔNOMAS.
IRRELEVÂNCIA.
A contribuição substitutiva devida pela agroindústria à Previdência Social,
incidente sobre a receita bruta de comercialização da produção, engloba
também o valor oriundo da comercialização da produção própria e da
adquirida de terceiros, industrializada ou não. A legislação é expressa ao
determinar que a prática de atividades autônomas não influencia no
regime de apuração das contribuições previdenciárias das agroindústrias.
Ainda que a agroindústria explore, também, outra atividade econômica
autônoma, a contribuição previdenciária incidirá sobre o valor da receita
bruta dela decorrente.
AGROINDUSTRIA. ATIVIDADES. ENQUADRAMENTO.
Para o enquadramento na condição de Agroindústria, faz-se necessária a
comprovação de se tratar de produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica é a industrialização de produção rural própria ou de produção
própria e adquirida de terceiros.
Processos de lavagem, classificação e embalagem a que são submetidas as
frutas produzidas e/ou adquiridas pela autuada não configuram
industrialização, não podendo ser considerada agroindústria para fins de
contribuição previdenciária.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.612 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723231/2016-49
2
CONCOMITÂNCIA JUDICIAL. RENÚNCIA TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA. Súmula
CARF no 1.
Não importa renúncia a instância administrativa a propositura de ação
judicial com objeto distinto do administrativo, ainda mais quando a decisão
futura tenha o condão de impactar apenas a base de cálculo do
lançamento, razão pela qual mantém-se suspensa a execução do acórdão
enquanto durar o litígio judicial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 10-59.265 - 7a
Turma da DRJ/POA de 28 de junho de 2017 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (processo digital, fls.1978 a 1981):
Relatório
Trata-se de impugnação interposta contra os Autos de Infração (fls. 02/13 e
15/31), lavrados em 4 de janeiro de 2017, para exigência de:
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.612 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723231/2016-49
3
(i) de contribuições previdenciárias patronais, código de receita 2141, incidentes
sobre as remunerações pagas a segurados empregados a título de "13o salário
correspondente ao aviso prévio indenizado", "15 dias que antecedem o auxílio-
doença" e "terço constitucional de férias usufruídas", no valor de 45.954,45
(quarenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco
centavos), referentes ao período de 01/01/2012 a 31/12/2014;
(ii) contribuição previdenciária destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho - RAT, código de receita 2158, incidente sobre
as remunerações pagas a segurados empregados a título de "13o salário
correspondente ao aviso prévio indenizado", "15 dias que antecedem o auxílio-
doença" e "terço constitucional de férias usufruídas", no valor de R$ 6.892,81
(seis mil, oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos), referentes ao
período de 01/01/2012 a 31/12/2014; e,(iii) contribuições destinadas a outras
entidade e fundos, Serviço Social do Comércio - SESC, Serviço Nacional de
Aprendizagem do Comércio - SENAC e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas - SEBRAE –, códigos de receita 2346, 2352 e 2369,
respectivamente, incidentes sobre as remunerações pagas a segurados
empregados a título de "13o salário correspondente ao aviso prévio indenizado",
"15 dias que antecedem o auxílio-doença" e "terço constitucional de férias
usufruídas", no valor de R$ 7.121,70 (sete mil, cento e vinte e um reais e setenta
centavos), referentes ao período de 01/01/2012 a 31/12/2014.
Consta dos autos de infração a seguinte observação:
O crédito tributário constituído por meio dos presentes Autos de Infração,
integrantes do Processo no 11020.723231/2016-49, está com a exigibilidade
suspensa por força da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no
5006246.40.2013.4047107 (Processo Eletrônico – E-Proc V2 – RS), tendo por
objetivo prevenir a decadência.
Afastada a suspensão da exigibilidade por reforma da decisão ora favorável ao
sujeito passivo, esse deverá (conforme teor e extensão do julgado) recolher o
crédito tributário lançado, com os acréscimos legais cabíveis, sob pena de
inscrição em dívida ativa.
No Relatório Fiscal (fls. 33/58), a autoridade lançadora presta informações acerca
da ação fiscal, bem assim no tocante à lavratura dos autos de infração supra-
referidos.
Relata a Autoridade Fiscal que a empresa AGROSPE - AGRO INDUSTRIAL SÃO
PEDRO DE VACARIA LTDA., doravante denominada AGROSPE, no período
fiscalizado (01/2012 a 12/2014), em relação às contribuições previdenciárias
enquadrou-se como Produtor Rural Pessoa Jurídica, apresentando Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações a
Previdência Social - GFIP, com informação o código FPAS 604. - Produtor Rural
Pessoa Jurídica.
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.612 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723231/2016-49
4
Aduz que a empresa "recolheu contribuição sobre a comercialização da produção
rural, vinculada ao FPAS 744, no percentual de 2,85% (2,5% para Previdência
Social, 0,1% para GILRAT e 0,25% destinada ao SENAR - Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural), e sobre a folha de pagamento de empregados e avulsos,
vinculada ao FPAS 604, no percentual de 2,7%, destinado exclusivamente a Outras
Entidades e Fundos (2,5% para Salário Educação e 0,2% para o Incra). Recolheu
também a contribuição patronal de 20% incidente sobre a remuneração dos
contribuintes individuais a seu serviço, além das contribuições devidas pelos
segurados, descontando-as da respectiva remuneração, nos mesmos prazos e
seguindo as normas aplicáveis às empresas em geral.
Na sequencia esclarece que para recolher as contribuições previdenciárias na
forma substitutiva instituída pela Lei no 8.870, de 1994, a pessoa jurídica, exceto a
agroindústria, não poderia explorar, além da atividade de produção rural, outra
atividade econômica autônoma comercial, industrial ou de serviços.
Ressalta que os processos de lavagem, classificação e embalagem a que são
submetidas as frutas produzidas e/ou adquiridas pela autuada não configuram
industrialização, não podendo ser considerada agroindústria para fins de
contribuição previdenciária.
Relata que com base na documentação analisada, a AGROSPE não preencheu os
requisitos para o enquadramento efetuado pelas seguintes razões:
a) Em consulta ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ da Receita
Federal do Brasil - RFB foi verificado que a contribuinte - matriz e filiais -
enquadram-se para fins de Classificação de Atividades Econômicas - CNAE Fiscal:
0133-4/07 - Cultivo de Maça.
b) Pelo exame da escrituração contábil e fiscal, constatou que a contribuinte
desenvolve, além da atividade rural, outra atividade econômica, a revenda de
mercadorias (maçãs), sendo esta atividade não só habitual como também
preponderante, conforme detalhamento ao longo do Relatório Fiscal e
documentos e planilhas, em anexo.
c) Foram identificadas, conforme contabilidade obtida junto ao SPED, receitas
provenientes com Vendas de Produção Própria e com Venda de produção de
Terceiros. Os dados apresentados, evidenciam que a Receita advinda da Venda de
Produtos adquiridos de Terceiros em relação ao Faturamento Total ultrapassa o
percentual de 60% em todo o período fiscalizado.
Assim, para fins de apuração das contribuições previdenciárias, como a revenda
de mercadorias constituiu no período atividade autônoma, fica AGROSPE excluída
da substituição de que trata o artigo 25 da Lei no 8.870, de 1994, com redação
dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001, devendo contribuir sobre a remuneração
dos segurados em relação a todas as suas atividades.
Informa que a AGROSPE impetrou Mandado de Segurança no
5006246.40.2013.4047107/RS, para exclusão do salário de contribuição das
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.612 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723231/2016-49
5
parcelas pagas a título de férias gozadas, terço constitucional de férias, salário-
maternidade, horas extras, aviso prévio indenizado e 15 dias que antecedem o
auxílio-doença, do salário de contribuição, bem como a compensação do indébito,
por entender que se trata de verbas indenizatórias. As contribuições incidente
sobre as rubricas "13o salário correspondente ao aviso prévio indenizado", "15
dias que antecedem o auxílio-doença" e "terço constitucional de férias
usufruídas" foram lançadas neste auto de com suspensão da exigibilidade, em
razão da decisão judicial proferida no mandado de segurança mencionado.
A empresa impugnou tempestivamente as exigências, através do arrazoado de fls.
1894/1972. A ciência dos autos de infração ocorreu em 10 de janeiro de 2017 (fl.
1889), enquanto que as impugnações foram protocolizadas em 8 de fevereiro de
2017.
Consigna inicialmente a existência de processo judicial no 5006246.40.2013.4047107/RS, no qual está discutindo a contribuição
previdenciária incidente sobre: primeiros quinze dias de afastamento anteriores
ao auxílio-doença, férias gozadas, terço constitucional de férias, horas extras,
salário-maternidade e aviso prévio indenizado. Aduz que em sede de recurso o
Tribunal Regional da 4a Região reconheceu em parte o direito da Impugnante,
afastando a contribuição sobre os primeiros quinze dias em razão do auxílio-
doença e sobre o aviso prévio indenizado. Em juízo de retratação, e adequando-se
ao entendimento do STJ, foi proferida nova decisão pelo TRF4, afastando também
a contribuição sobre o terço constitucional de férias. Informa que atualmente o
processo aguarda julgamento final pelo Supremo Tribunal Federal. Assim,
considera correta a suspensão da exigibilidade dos valores apurados neste auto
de infração em razão do processo judicial mencionado, entretanto diz que o
fundamento utilizado para lavratura dos autos de infração não prosperam.
Alega, após relato dos fatos que originaram referidas autuações, que desde a sua
fundação (15/12/1987) atua no ramo agroindustrial, entendendo estar
enquadrada como pessoa jurídica rural - agroindústria, em razão da atividade
exercida vinculada à produção rural de maçãs.
Aduz que também adquire produção de terceiros que passa por diversos
processos de industrialização, atendendo, assim, as exigência da Lei no 8.212/91,
conforme disposto no artigo 22 - A, para seu enquadramento como agroindústria.
Diz que "o auto de infração ora atacado desconsiderou que as atividades
prestadas sobre frutas adquiridas de terceiros são de industrialização", o que
contraria diversos julgados de diferentes DRJs, cuja ementa transcreve.
Na sequência relata o processo de industrialização a que são submetidos os
produtos adquiridos de terceiros, anexando laudo do Engenheiro Agrônomo Itacir
Lorenzzoni. Sintetiza referido laudo elucidando que na chegada das maçãs
adquiridas de terceiros já ocorre a pesagem e a coleta de amostras de cada lote
para análise e monitoramento, após as frutas são armazenadas nas câmaras frias,
para realização do processo sanitizante, depois ocorre o processo de lavagem,
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.612 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723231/2016-49
6
com aplicação de agentes bactericidas e o encaminhamento para a máquina
classificadora, após as maçãs são embaladas em caixas de papelão próprias e
separadas por bandejas, que acompanharão as frutas até a venda ao consumidor
final.
Aborda o conceito de industrialização, conforme estatuído pelo Regulamento do
IPI, e, neste aspecto, verifica que as atividades desenvolvidas e aperfeiçoam as
frutas adquiridas de terceiros, alterando o acabamento e a aparência.
Ao final requer: a) “que receba e dê integral provimento à presente impugnação”,
b) “com o trânsito em julgado da decisão favorável à impugnante nos autos do
processo judicial no 5006246.40.2013.404.7107, seja extinto o presente auto de
infração”; e, c) a "extinção do auto de infração, eis que as atividades
desenvolvidas pela Impugnante sobre a produção adquirida de terceiros são de
industrialização, enquadrando-se no conceito de Agroindústria e, por
conseguinte, devendo contribuir sob a forma do artigo 22-A da Lei no 8.212/91."
Acórdão 1a Instância (fls.1977/1985)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA COM ATIVIDADE AUTÔNOMA.
O produtor rural pessoa jurídica que desenvolve atividades econômicas
autônomas deve recolher a contribuição sobre a folha de salários, em todas as
atividades, e não a contribuição de forma substitutiva.
AGROINDÚSTRIA. ENQUADRAMENTO.
Para o enquadramento na condição de Agroindústria, faz-se necessária a
comprovação de se tratar de produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica é a industrialização de produção rural própria ou de produção própria
e adquirida de terceiros.
Processos de lavagem, classificação e embalagem a que são submetidas as frutas
produzidas e/ou adquiridas pela autuada não configuram industrialização, não
podendo ser considerada agroindústria para fins de contribuição previdenciária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
CONCOMITÂNCIA DE LITÍGIO SOBRE O MESMO OBJETO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
Importa renúncia a julgamento administrativo a propositura de ação judicial com
o mesmo objeto.
Impugnação Improcedente
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.612 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723231/2016-49
7
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.1991/2006)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 31/07/2017, no qual
ADUZ, inicialmente sobre a existência de PROCESSO JUDICIAL em que se discute incidência de
contribuição previdenciária sobre as rubricas: primeiros quinze dias de afastamento anteriores ao
auxílio-doença, férias gozadas, terço constitucional de férias, horas extras, salário-maternidade, e
aviso prévio indenizado. Em sede de 1° grau, a sentença foi improcedente. O Tribunal Regional
Federal da 4a Região reconheceu em parte o direito da Recorrente, afastando a contribuição sobre
os primeiros quinze dias em razão do auxílio-doença e sobre o aviso prévio indenizado.
Entretanto, posteriormente, em juízo de retratação e, adequando-se ao
entendimento do STJ, o Tribunal Regional Federal da 4° Região proferiu nova decisão também
afastando a contribuição sobre o terço constitucional de férias. Atualmente, o processo aguarda
julgamento final pelo Supremo Tribunal Federal. Diante destes acontecimentos entende como
correta a decisão que suspende a exigibilidade do crédito tributário questionado.
Porém, no mérito, argumenta que a AGROSPE realiza legítimos processos de
industrialização tanto em sua produção própria quanto na adquirida de terceiros, cumprindo os
critérios legais para ser reconhecida como agroindústria.
A controvérsia centra-se na interpretação das atividades realizadas pela empresa,
que incluem a produção, classificação, embalagem e comercialização de maçãs, tanto de produção
própria quanto adquiridas de terceiros. A fiscalização concluiu que tais operações não configuram
industrialização, o que afastaria a empresa do regime substitutivo previsto no art. 22-A da Lei no
8.212/91.
A recorrente argumenta que realiza legítimos processos industriais, conforme
definido no Regulamento do IPI, como lavagem, sanitização, classificação e acondicionamento das
frutas, alterando sua aparência e acabamento. Foram apresentados laudos técnicos e notas fiscais
que demonstram a aplicação de materiais específicos e etapas que agregam valor ao produto.
Além disso, a defesa fundamenta sua posição na legislação tributária, na Instrução Normativa RFB
no 971/2009 e em jurisprudências que reconhecem o conceito de agroindústria para empresas
que industrializam produtos próprios e de terceiros.
A empresa aponta equívocos na decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ), que
desconsiderou provas documentais e interpretações legais que suportam o enquadramento como
agroindústria. Citam-se decisões do CARF e do Tribunal Regional Federal da 4a Região que
reafirmam a possibilidade de enquadramento no regime substitutivo para empresas com
características e atividades semelhantes às da recorrente. A defesa reforça que as operações
realizadas atendem ao conceito de industrialização e devem ser reconhecidas como tal.
Na conclusão, a recorrente solicita a reforma integral da decisão administrativa,
com o reconhecimento de seu direito ao enquadramento como agroindústria e a consequente
anulação do auto de infração. Requer, ainda, que seja observado o regime substitutivo de
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.612 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723231/2016-49
8
contribuição previdenciária aplicável às agroindústrias, considerando que as atividades
desempenhadas cumprem os critérios legais.
O pedido final inclui o acolhimento do Recurso Voluntário, a reforma da decisão
impugnada e o reconhecimento do regime jurídico pretendido, afastando-se, assim, as
penalidades aplicadas e preservando a regularidade da empresa frente às obrigações tributárias
discutidas.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade,
contudo deve-se avaliar se o processo judicial em andamento caracterizaria renúncia tácita.
Trata-se de matéria sumulada nos termos abaixo:
Súmula CARF no 01:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Contudo, verifica-se que o objeto aqui tratado difere do discutido judicialmente. O
RECURSO discute essencialmente o enquadramento da RECORRENTE na condição de
AGROINDÚSTRIA apta a optar pela substituição da contribuição previdenciária sobre folha de
pagamento pela contribuição sobre faturamento, CPRB. Enquanto no Poder Judiciário a discussão
se assenta sobre a incidência ou não da contribuição previdenciária sobre algumas verbas
indenizatórias.
Neste sentido, não resta dúvida de que não há concordância entre os objetos, pois
o único impacto possível de ser causado pela futura decisão judicial seria em relação à base de
cálculo do lançamento, caso prevaleça o afastamento da CPRB, razão pela qual a DRJ,
acertadamente, determinou a suspensão dos efeitos da decisão até que ocorra o trânsito em
julgado ação levada ao Poder Judiciário. Neste sentido, tem-se antecedente da Câmara Superior:
Numero do processo: 17515.000544/2008-30
Câmara Superior de Recursos Fiscais, 3a SEÇÃO, 3a TURMA.
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.612 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723231/2016-49
9
Data da sessão: Thu Nov 30 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Fri Feb 02 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Data do fato gerador:
17/06/2008 CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
RECONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 01. Consoante determina a Súmula CARF
no 01, deve haver o reconhecimento da existência de concomitância quando a
ação judicial e o processo administrativo tenham o mesmo objeto. E o comando
vai além, permitindo a análise, pelo órgão de julgamento administrativo, tão
somente de matéria distinta da constante no processo judicial. Entende-se por
objeto da demanda aquilo que com ela se pretende alcançar. O reconhecimento
da existência de concomitância implica que não haverá decisão no contencioso
administrativo sobre a matéria de mérito do auto de infração que também está
sendo discutida na esfera judicial, inclusive tornando-se insubsistentes eventuais
julgados já proferidos, mesmo os favoráveis à Contribuinte. De outro lado,
havendo o trânsito em julgado da demanda judicial de forma favorável ao Sujeito
Passivo, extinguindo a obrigação tributária, como é o caso dos presentes autos, a
declaração de concomitância não traz qualquer prejuízo às partes, pois caberá à
Administração Tributária cumprir a decisão judicial definitiva de mérito.
Numero da decisão: 9303-006.018
Portanto, uma vez constatada a inexistência de concomitância judicial, não resta
nenhum óbice ao prosseguimento do presente julgamento.
Assim, o presente RECURSO deve ser conhecido.
Mérito
Inicialmente deve-se ressaltar que a FISCALIZAÇÃO justificou o desenquadramento
da RECORRENTE do regime substitutivo pelo fato de que este não exercia a atividade rural de
forma exclusiva e que a atividade comercial era a preponderante, conclusão respaldada pela DRJ
que afirmou em seu voto que O produtor rural pessoa jurídica que desenvolve atividades
econômicas autônomas deve recolher a contribuição sobre a folha de salários, em todas as
atividades, e não a contribuição de forma substitutiva. Segue trecho transcrito do relatório fiscal:
8.6 Através do exame da escrituração contábil e fiscal, constatamos que o sujeito
passivo desenvolve, além da atividade rural, outra atividade econômica, A
REVENDA DE MERCADORIAS (MAÇÃS), sendo esta atividade não só habitual como
também preponderante, conforme detalhamento ao longo do Relatório Fiscal e
documentos e planilhas, em anexo. (...)
11.3 Tendo em vista, contudo, a preponderância da atividade comercial (revenda
de mercadorias) sobre a atividade rural (cultivo de maçã) e o caráter habitual com
que ela é exercida, o código FPAS aplicável à empresa passa a ser o 515,
afastando-se o regime substitutivo de contribuição e restabelecendo-se as
contribuições integrais sobre a folha de pagamento, aí incluídas as contribuições
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.612 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723231/2016-49
10
destinadas a Outras Entidades ou Fundos, denominados Terceiros, que diferem de
um FPAS para outro, como evidencia o quadro abaixo...:
Tal fundamento, encontra-se em desacordo COM A DEFESA APRESENTADA QUE
AFIRMA EXERCER A ATIVIDADE DE AGROINDÚSTRIA. Este entendimento se alicerça na própria
definição LEGAL do conceito de AGROINDÚSTRIA, art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991, com redação
dada pela Lei no 10.256, de 2001, já transcrito, e o art. 201-B do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, que assim dispõe:
Art. 201-B. Aplica-se o disposto no artigo anterior, ainda que a agroindústria
explore, também, outra atividade econômica autônoma, no mesmo ou em
estabelecimento distinto, hipótese em que a contribuição incidirá sobre o valor da
receita bruta dela decorrente.
Logo, o fato de a empresa desenvolver alguma atividade econômica autônoma,
distinta da atividade agroindustrial, não lhe retirará o enquadramento como agroindústria, nem
modificará a sistemática de contribuição para a Previdência Social. Confira-se antecedente:
Numero do processo: 13116.721914/2014-66
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Mon Oct 24 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Mon Jan 02 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AGROINDÚSTRIA. PRÁTICA DE OUTRAS ATIVIDADE AUTÔNOMAS. IRRELEVÂNCIA.
A contribuição substitutiva devida pela agroindústria à Previdência Social,
incidente sobre a receita bruta de comercialização da produção, engloba também
o valor oriundo da comercialização da produção própria e da adquirida de
terceiros, industrializada ou não. Não se pode confundir os efeitos jurídicos de
uma Pessoa Jurídica produtora rural praticar atividade autônoma com o caso
desta mesma atividade ser praticada por uma agroindústria, já que a legislação é
expressa ao determinar que a prática de atividades autônomas não influencia no
regime de apuração das contribuições previdenciárias das agroindústrias. Ainda
que a agroindústria explore, também, outra atividade econômica autônoma, a
contribuição previdenciária incidirá sobre o valor da receita bruta dela
decorrente. ....
Numero da decisão:9202-010.464
Porém, o CONTRIBUINTE se enquadrava como PESSOA JURÍDICA RURAL, e não
como AGROINDÚSTRIA, o que justifica o entendimento da fiscalização, posto que a pessoa jurídica
rural não pode exercer outra atividade para fazer jus à contribuição previdenciária substitutiva.
Remanesce contudo, a necessidade de se avaliar se a atividade econômica exercida
pela RECORRENTE se subsumi ao conceito legal de Agroindústria que justifica o seu
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.612 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723231/2016-49
11
enquadramento no regime substitutivo de contribuições previdenciárias, como negado pela 1a
instância julgadora.
Para deslinde desta questão faz-se uma revisão da legislação regente:
LEI No 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta
Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização
da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é
de: (...)
IN RFB no 971
Art. 165. Considera-se:
I - produtor rural, a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que desenvolve,
em área urbana ou rural, a atividade agropecuária, pesqueira ou silvicultural, bem
como a extração de produtos primários, vegetais ou animais, em caráter
permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos,
sendo:(..)
b) produtor rural pessoa jurídica:
...
2. a agroindústria que desenvolve as atividades de produção rural e de
industrialização da produção rural própria ou da produção rural própria e da
adquirida de terceiros, observado o disposto no inciso IV do § 2o do art. 175 e no
§ 3o deste artigo; (...)
III - quando o produtor rural pessoa jurídica, além da atividade rural:
a) prestar serviços a terceiros em condições que não caracterize atividade
econômica autônoma, definida no inciso XXII do art. 165, exclusivamente em
relação a remuneração dos segurados envolvidos na prestação dos serviços,
excluída a receita proveniente destas operações da base de cálculo das
contribuições referidas no caput;
b) exercer outra atividade econômica autônoma, definida no inciso XXII do art.
165, seja comercial, industrial ou de serviços, em relação à remuneração de todos
os empregados e trabalhadores avulsos; (...)
XXII - atividade econômica autônoma, quer seja comercial, industrial ou de
serviços, aquela exercida mediante estrutura operacional definida, em
estabelecimento específico ou não, com a utilização de mão-de-obra distinta
daquela utilizada na atividade de produção rural ou agroindustrial,
independentemente da atividade preponderante do produtor rural ou da
agroindústria.
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.612 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723231/2016-49
12
§ 1o Não se considera atividade de industrialização, para efeito do
enquadramento do produtor rural pessoa jurídica como agroindústria:
I - as atividades de beneficiamento e de industrialização descritas nos incisos III e
IV do caput, exceto no caso previsto no § 2o;
II - quando o produtor rural pessoa jurídica realiza processo de industrialização
sem departamentos, divisões ou setores rural e industrial distintos.
III - beneficiamento, a primeira modificação ou o preparo dos produtos de origem
animal ou vegetal, realizado diretamente pelo próprio produtor rural pessoa física
e desde que não esteja sujeito à incidência do Imposto Sobre Produtos
Industrializados (IPI), por processos simples ou sofisticados, para posterior venda
ou industrialização, sem lhes retirar a característica original, assim compreendidos, dentre outros, os processos de lavagem, limpeza,
descaroçamento, pilagem, descascamento, debulhação, secagem, socagem e
lenhamento;
IV - industrialização rudimentar, o processo de transformação do produto rural,
realizado pelo produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica, alterando-lhe as
características originais, tais como a pasteurização, o resfriamento, a
fermentação, a embalagem, o carvoejamento, o cozimento, a destilação, a
moagem, a torrefação, a cristalização, a fundição, dentre outros similares;
Art. 175. As contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, industrializada ou não, substituem as
contribuições sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos, previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei
no 8.212, de 1991, sendo devidas por:
§ 2o Não se aplica a substituição prevista no caput, hipótese em que são devidas
as contribuições previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991:
III - quando o produtor rural pessoa jurídica, além da atividade rural:
a) prestar serviços a terceiros em condições que não caracterize atividade
econômica autônoma, definida no inciso XXII do art. 165, exclusivamente em
relação a remuneração dos segurados envolvidos na prestação dos serviços,
excluída a receita proveniente destas operações da base de cálculo das
contribuições referidas no caput;
b) exercer outra atividade econômica autônoma, definida no inciso XXII do art.
165, seja comercial, industrial ou de serviços, em relação à remuneração de todos
os empregados e trabalhadores avulsos;
Com base nestes fundamentos, o Acórdão recorrido negou provimento por
considerar:
Da análise dos dispositivos legais, acima citados, verifica-se que uma empresa
para ser considerada Agroindústria há de ser Produtora Rural Pessoa Jurídica que
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.612 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723231/2016-49
13
industrializa a sua própria produção, ou, ainda, soma a esta a de terceiros.
Circunstância que não se verifica no caso em tela.
A autuada aduz que se enquadra como agroindústria, pois entende que as
atividades prestadas sobre as frutas adquiridas de terceiros são de
industrialização.
A autuada alega que os processos de lavagem, limpeza, e embalagem a que se
submetem seus produtos rurais e os produtos rurais adquiridos de terceiros
caracterizam-se como industrialização para fins de seu enquadramento como
agroindústria. Entretanto, conforme se verifica no dispositivo legal mencionado,
integram a produção rural os produtos de origem vegetal em estado natural ou
submetidos a processos de beneficiamento (processos de lavagem e limpeza) e
industrialização rudimentar (processos de embalagem).
Poderia-se considerar como industrialização, para fins de enquadramento do
produtor rural pessoa jurídica como agroindústria, a atividade de beneficiamento
que constituir parte da atividade econômica principal ou do processo produtivo, e
concorrer, nessa condição, em regime de conexão funcional, para a consecução
do objeto da sociedade, o que não é o caso da autuada.
Para refutar tal conclusão, a RECORRENTE alega que a DRJ adota uma interpretação
restritiva sobre o conceito de industrialização, ignorando o conceito ampliado de industrialização
previsto em normas tributárias e aduaneiras aplicáveis ao setor, notadamente o regulamento do
IPI.
Conclui a decisão de 1a instância:
Portanto, vê-se que os processos de lavagem, classificação e embalagem a que
são submetidas as frutas produzidas e/ou adquiridas pela autuada não podem ser
considerados como industrialização, para fins de contribuição previdenciária.
Posto isto, em que pesem as alegações da defesa, a impugnante, para fins
previdenciários, não se enquadra no conceito de agroindústria, vez que não
industrializa sua produção rural própria, tampouco industrializa a produção rural
adquirida de terceiros.
Logo o tema consiste em reconhecer ou não como atividades industriais, para
efeitos previdenciários, as exercidas pela RECORRENTE.
As atividades que podem ser consideradas como industriais em uma agroindústria
são aquelas que envolvem a industrialização de produtos de origem agropecuária, vegetal ou
animal, seja própria ou adquirida de terceiros. Essas atividades estão legalmente caracterizadas no
artigo 4o do Regulamento do IPI (Decreto no 7.212/2010), que define como industrialização
qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou
a finalidade do produto, ou que o aperfeiçoe para o consumo.
Art. 4 o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza,
o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.612 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723231/2016-49
14
aperfeiçoe para consumo, tal como ( Lei no 5.172, de 1966, art. 46, parágrafo
único , e Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único) :
I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na
obtenção de espécie nova (transformação);
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto
(beneficiamento);
III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um
novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal
(montagem);
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da
embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem
colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou
reacondicionamento); ou
V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto
deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização
(renovação ou recondicionamento).
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como
industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto e a localização e
condições das instalações ou equipamentos empregados.
Assim, as principais atividades de industrialização típicas de uma agroindústria
seriam:
1. Transformação: - Operação que resulta na obtenção de um produto novo, com
espécies ou características distintas das matérias-primas utilizadas.
2. Beneficiamento: - Operação que modifica, aperfeiçoa ou altera o
funcionamento, acabamento, utilização ou aparência do produto, sem mudar sua
essência. Exemplos incluem limpeza, lavagem, sanitização, polimento e
embalagem.
3. Montagem: - Reunião de peças ou partes para formar um novo produto ou
unidade autônoma.
4. Acondicionamento ou Reacondicionamento: - Modificação da apresentação do
produto, como colocação de embalagens que não sejam destinadas apenas ao
transporte, mas que agreguem valor ou protejam o produto para comercialização.
5. Renovação ou Recondicionamento: - Operação que restaure ou renove um
produto para uso.
No caso específico de uma agroindústria, essas operações frequentemente incluem:
- Lavagem e classificação dos produtos;
- Embalagem em condições adequadas para comercialização;
- Processos de conservação (exemplo: refrigeração ou sanitização);
- Transformação do produto in natura em derivados, como sucos, óleos, farinhas
ou alimentos processados.
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.612 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723231/2016-49
15
De outra feita, não se verifica nos autos quaisquer questionamento sobre o
exercício das atividades citadas pela RECORRENTE, o que implica no reconhecimento de que elas
realmente ocorrem na forma descrita pelo RECORRENTE (fl. 2003 e ss):
4.2 DO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO QUE SÃO SUBMETIDOS OS PRODUTOS
ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Tanto na produção própria da Recorrente, como na produção adquirida de
terceiros, as maçãs passam por diversos processos de industrialização.
Para melhor elucidar a questão, a Recorrente acostou à Impugnação o laudo
elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Itacir Lorenzzoni relacionando as atividades
desenvolvidas na empresa.
Assim, conforme se pode verificar do referido laudo, em especial quanto às
aquisições de terceiros, as frutas chegam ao estabelecimento da Recorrente, e
passam por diversos processos de industrialização.
Na chegada das maçãs adquiridas de terceiros, já ocorre a pesagem e a coleta de
amostras de cada lote para análise e monitoramento.
Após as frutas são armazenadas nas câmaras frias para resfriamento e para
realização de processo sanitizante.
Em seguida ocorrerá um novo processo de lavagem com aplicação de agentes
bactericidas e o encaminhamento das frutas para a máquina classificadora.
As maçãs também são embaladas em caixas de papelão próprias e separadas por
bandejas, também de papelão, que acompanharão as frutas até a venda ao
consumidor final.
O armazenamento em câmaras frias resfria as frutas, garantindo maior
durabilidade e qualidade.
Durante todo esse processo são utilizados os mais diversos produtos, entre eles
hipoclorito de sódio, dicloro, permanganato de potássio, formol, pastilhas de
cloro, conforme notas fiscais exemplificativas anexas.
Também há o emprego de materiais de embalagem que protegem, valorizam as
maçãs e as acompanham até a venda ao consumidor final. Entre estes materiais
listamos: caixa de papelão, bandeja, separador de maçã, plástico bolha, também
acostando notas fiscais de aquisição exemplificativas.
Nos termos ora demonstrados, em especial através do laudo já anexado aos
autos, resta comprovado que as atividades praticadas pela Recorrente em sua
produção própria e também na produção adquirida de terceiros são de
industrialização, não havendo que se falar em mera revenda de produtos como
entendeu a decisão recorrida.
Por sua vez, o voto recorrido concluiu que os processos de lavagem, classificação e
embalagem a que são submetidas as frutas produzidas e/ou adquiridas pela autuada não podem ser
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.612 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723231/2016-49
16
considerados como industrialização, para fins de contribuição previdenciária, nos termos do Art. 165, §1o, I
da IN 971/2009, já mencionado e vigente à época dos fatos geradores.
§ 1o Não se considera atividade de industrialização, para efeito do
enquadramento do produtor rural pessoa jurídica como agroindústria:
I - as atividades de beneficiamento e de industrialização descritas nos incisos III e
IV do caput, exceto no caso previsto no § 2o;...
Art. 165. Considera-se:
III - beneficiamento, a primeira modificação ou o preparo dos produtos de origem
animal ou vegetal, realizado diretamente pelo próprio produtor rural pessoa física
e desde que não esteja sujeito à incidência do Imposto Sobre Produtos
Industrializados (IPI), por processos simples ou sofisticados, para posterior venda
ou industrialização, sem lhes retirar a característica original, assim compreendidos, dentre outros, os processos de lavagem, limpeza,
descaroçamento, pilagem, descascamento, debulhação, secagem, socagem e
lenhamento;
IV - industrialização rudimentar, o processo de transformação do produto rural,
realizado pelo produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica, alterando-lhe as
características originais, tais como a pasteurização, o resfriamento, a
fermentação, a embalagem, o carvoejamento, o cozimento, a destilação, a
moagem, a torrefação, a cristalização, a fundição, dentre outros similares;
§ 2o Considera-se agroindustrial o produtor rural pessoa jurídica que mantenha
abatedouro de animais da produção própria ou da produção própria e da
adquirida de terceiros.
Depreende-se dos dispositivos transcritos que as atividades exercidas pelo
RECORRENTE, notadamente a de lavagem e embalagem, são expressamente excluídas do conceito
de industrialização para efeito de enquadramento previdenciário da pessoa rural jurídica como
agroindústria.
Logo, por expressa vedação legal as atividades mencionadas não se enquadram no
conceito de atividade industrial apto a enquadrar o RECORRENTE como AGROINDÚSTRIA para
efeitos de substituição da contribuição previdenciária.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do RECURSO impetrado e, no mérito, nego provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.612 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723231/2016-49
17

Fl. 2044
DF CARF MF
Original